Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUNTA COMERCIAL. ARQUIVAMENTO DE ATO EMPRESARIAL. FRAUDE. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TESE CONSOLIDADA. RÉU-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. No caso, o crédito deve ser acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, segundo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.